Tribunal: STF
Processo: Rcl 39721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Mandado de Segurança nº 4025824-54.2017.8.24.0000, que teria desrespeitado a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do MS 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/6/2016), bem como teria a usurpado a competência desta CORTE.
    Na inicial, a União expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/4):
    Maria das Graças Lummertz Kuhnen, em 01 de outubro de 2010, impetrou o Mandado de Segurança nº 29.311/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, contra ato do Conselho Nacional de Justiça que, em observância à Resolução CNJ nº 80/2009, declarou a vacância da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, desconstituindo ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que removera a parte impetrante ao cargo de titular da serventia. (…) Ao apreciar o mérito, o então Ministro relator, TEORI ZAVASCKI, em 10 de outubro de 2016, negou seguimento ao mandamus, revogando a liminar anteriormente deferida, entendendo que o ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça não representava ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.
    (…)
    O mandamus transitou em julgado em 07 de junho de 2018, conforme se verifica no andamento processual anexo.
    Em 08 de novembro de 2017, Maria das Graças Lummertz Kuhnen, diante da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do MS nº 29.311/DF, impetrou o Mandado de Segurança nº 4025824-54.2017.8.24.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, contra ato do Presidente daquele Tribunal e do Juízo da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, que - em cumprimento à Resolução nº 80/2009 do CNJ (já objeto de apreciação no MS nº 29.311 pelo STF) - teriam determinado a vacância da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC da qual seria titular.
    O Desembargador relator, Artur Jenichen Filho, na mesma data, deferiu pleito liminar, a fim de suspender a "vacância da Escrivania de Paz de Passo de Torres, advinda dos Processos administrativos ns. 588888/2015.3 e 25219/2017 e do Edital GP n. 1.806, de 12.9.2017; e b) a suspensão dos efeitos da Portaria n. 95/2017, lavrado pelo Juízo da Comarca de Santa Rosa do Sul".
    Em 27 de junho de 2018, após o trânsito em julgado do MS nº 29.311/DF, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por maioria, concedeu a ordem, para "confirmar o efeito nuclear da liminar".
    (…)
    Contra essa decisão, o Estado de Santa Catarina e o Ministério Público daquele Estado interpuseram recurso extraordinário, os quais foram admitidos pelo Tribunal a quo e distribuídos perante esse Supremo Tribunal Federal sob o nº 1.248.845/SC, com relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Até presente data, não se observa pronunciamento dessa Suprema Corte acerca dos apelos extremos, conforme andamento processual anexo (Doc. 09).
    Assim, diante desse cenário, no qual se percebe a patente ofensa à decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal nos autos do MS nº 29.311, a União ajuíza a presente reclamação.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/12):
    Inicialmente, convém destacar que a impetrante do MS nº 29.311/DF, logo após ter seu pleito indeferido monocraticamente nesse Supremo Tribunal Federal, ajuizou o Mandado de Segurança nº 4025824-54.2017.8.24.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, buscando idêntico objeto, relativo à mesma causa de pedir, manifestando claro interesse em contornar a força e a autoridade de decisão dessa Suprema Corte.
    Isso porque os atos apontados como coatores no MS nº 29.311/DF e no MS nº 4025824-54.2017.8.24.0000 (Doc. 10 e 11) apenas dão cumprimento à Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 80/2009, uma vez que aqueles atos confirmaram a vacância da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, em razão da inconstitucionalidade da permanência da Sra. Maria das Graças Lummertz Kuhnen na titularidade da mencionada serventia extrajudicial, à qual fora designada sem submissão a concurso público.
    É possível constatar, desse modo, que o MS nº 4025824-54.2017.8.24.0000, ajuizado perante o TJ/SC, é utilizado pela beneficiária do ato reclamado em completo desrespeito à jurisdição dessa Suprema Corte e com o intuito de prolongar, ou mesmo de perpetuar a titularidade da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, já declarada inconstitucional pelo Conselho Nacional de Justiça e por esse Supremo Tribunal Federal no MS nº 29.311/DF, pondo em risco a seriedade da função jurisdicional.
    Não obstante, o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina acolheu o pleito formulado pela Sra. Maria das Graças Lummertz Kuhnen no MS nº 4025824-54.2017.8.24.0000, suspendendo a vacância da referida serventia extrajudicial, por meio de acórdão que concretiza o esvaziamento da autoridade do decisum exarado por esse Supremo Tribunal Federal no MS nº 29.311/DF e da própria função jurisdicional exercida por esse Pretório Excelso.
    (...)
    O decisum reclamado, em 27/06/2018, entendeu por conceder a ordem em mandado de segurança para cancelar a declaração de vacância da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, permitindo, dessa forma, a permanência da Sra. Maria das Graças Lummertz Kuhnen naquela serventia extrajudicial, na qual ingressou por provimento derivado (remoção), sem, portanto, a prestação de concurso público, ao contrário do que exige o art. 236, § 3º, da Constituição da República3 e a Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
    Por sua vez, esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do Mandado de Segurança nº 29.311, em 10/10/2016, declarou que o ato praticado em atendimento a referida Resolução do CNJ não possuía nenhuma ilegalidade que ferisse direito líquido e certo da Sra. Maria das Graças Lummertz Kuhnen, considerando legítima a declaração de vacância da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, em observância ao art. 236, § 3º, da CRFB/1988.
    Note-se o conflito claro entre os dois pronunciamentos jurisdicionais: enquanto esse STF havia considerado legal o ato do CNJ e, portanto, chancelado a declaração de vacância dos serviços notariais e de registro cujo responsável não tenha sido investido por meio de concurso público de provas e títulos, o juízo reclamado suspendeu os efeitos das decisões administrativas que determinavam o cumprimento da Resolução nº 80/2009 do CNJ.
    Acrescenta, por fim, que: “no caso em tela, embora a decisão reclamada não tenha expressamente determinado a continuidade da Sra. Maria das Graças Lummertz Kuhnen na titularidade de serventia na qual ingressou sem a observância do artigo 236, § 3º, da Constituição da República, ao suspender a determinação de vacância da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, acabou por obstar o cumprimento do que assentado por essa Suprema Corte no MS nº 29.311 e inviabilizar a aplicação da Resolução nº 80/2009 do CNJ” (fls. 12/13)
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o curso do processo e, no mérito, seja cassado o acórdão proferido pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, determinando-se que a Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC seja incluída na lista de serventias extrajudiciais vacantes, bem como seja extinto o Mandado de Segurança nº 4025824-54.2017.8.24.0000 (fl. 14)
    É o relatório
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido no MS 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    O ato impugnado refere-se à decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que confirmou a liminar, anteriormente deferida, nos autos do MS 4025824-54.2017.8.24.0000, para “suspender a vacância da Escrivania de Paz de Passo de Torres, advinda dos Processos administrativos ns. 588888/2015.3 e 25219/2017 e do Edital GP n. 1.806, de 12.9.2017; e b) a suspensão dos efeitos da Portaria n. 95/2017, lavrado pelo Juízo da Comarca de Santa Rosa do Sul"
    Dessa maneira, o Juízo reclamado assegurou à ora beneficiária a permanência da titularidade da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, Comarca de Santa Rosa do Sul/SC (doc. 9), – o que, inequivocamente, afronta a autoridade do que foi decidido no MS 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).
    De forma expressa, no julgamento do MS 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), reconheceu-se no Supremo Tribunal Federal, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pela ora beneficiária, a nulidade do ato de remoção pela qual foi investida ao cargo de Titular da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres/SC. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Eis o sumário das razões lançadas pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, transcritos na parte de interesse:
    5 . No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Titular da Escrivania de Paz do Distrito de Vila Conceição, Munípio de São João do Sul, Comarca de Sombrio/SC (Ato 2.098/1984 do Governador doc. 4). Em 1985, passou a responder pela Escrivaninha de Paz do Sub-Distrito de Passo de Torres (Portaria 12/1985 doc. 2, fl. 8). Em 1992, foi removida à titularidade do Escrivania de Paz de Passo de Torres/RS (Ato 321/1992 doc. 2, fl. 16). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 
    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância 8/1992 (doc. 2, fl. 10), com amparo na Lei 5.624/1979, que dispõe sobre a adaptação do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina à Lei Orgânica da Magistratura Nacional e dá outras providências , nos seguintes termos:
    Art. 315. Os auxiliares da Justiça poderão ser removidos a pedido, por permuta e no interesse dos serviços judiciários.
    Parágrafo único. A remoção a pedido, de auxiliar da Justiça, se operará na mesma entrância, dentro das respectivas classes funcionais (arts. 67 e 68).
    Art.316. A permuta somente se operará entre titulares de ofício de Justiça da mesma classe e entrância, mediante requerimento ao Presidente do Tribunal.
    Art.317. Para efeito dos artigos anteriores o escrivão de paz considerado classe distinta da dos escrivães dos juízos de direito.
    Art.318. A remoção a pedido ou permuta só poderá ser pleiteada pelo auxiliar após dois anos de exercício no cargo de que for titular.
    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. Nesse sentido, de minha relatoria: MS 29.290 AgR, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 29.101 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.186 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.093 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.128 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.146 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; MS 29.130 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015; e MS 29.129 AgR, 2ª Turma, j. 14/4/2015, Dje de 3/8/2015.
    Ademais, a publicação de edital de vacância, por si só, não atende às exigências do art. 236, § 3º, da Constituição Federal, pois não é suficiente para comprovar procedimento que assegure a impessoalidade e a igualdade de condições entre os candidatos. A publicação de edital de vacância serve, em verdade, como delimitador temporal da vacância, o que reforça, no caso, a necessária observância da ordem constitucional inaugurada em 1988.
    6. Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.
    7 . Diante do exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento ao pedido, ficando prejudicado o recurso pendente (art. 21, § 1º do RISTF).
    Após o julgamento do mérito do MS 29.311, na tentativa de desconstituir a respectiva decisão, em nítida insurgência à autoridade desta CORTE, a ora beneficiária impetrou o Mandado de Segurança 4025824-54.2017.8.24.0000, pretendendo, no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ainda que de maneira indireta, renovar a mesma discussão jurídica já definida por esta CORTE no MS 29.311. 
    O Tribunal estadual deferiu medida liminar para suspender os efeitos de ato praticado pela corregedoria local, nos Processos administrativos ns. 588888/2015.3 e 25219/2017, determinado a suspensão da vacância da Escrivania de Paz de Passo de Torres (doc. 8). A medida liminar foi confirmada pelo Tribunal reclamado (doc. 9).
     Ora, essa conclusão contraria a autoridade do que decidido no paradigma de confronto invocado pela União, principalmente, porque impede a imediata desconstituição da remoção, preservando, por decorrência lógica, o provimento considerado ilegítimo por esta Corte. 
    Exatamente para coibir esse tipo de manobra, em que há manifesto interesse em contornar a autoridade desta CORTE, tenho afirmado, em casos similares, que em nenhuma hipótese se justifica nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com o deferimento da medida liminar no mandado de segurança em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. 
    Somado a isso, a análise destes autos revela que o MS 29.311 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI) transitou em julgado em 18/6/2018, mesmo assim, a impetrante daquele writ, ora beneficiária da decisão reclamada, ainda permanece na titularidade da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres, em inexplicável e completo desrespeito à autoridade desta SUPREMA CORTE, que validou a declaração de vacância da Serventia Extrajudicial em questão, efetivada pelo Conselho Nacional de Justiça, em razão da nulidade do ato de permuta por meio do qual a ora beneficiária foi nela investida.
    Desse modo, a permanência do beneficiária Maria das Graças Lummertz Kuhnen na titularidade da referida serventia, em contrariedade ao que decidido por esta CORTE no MS 29.311, caracteriza grave irregularidade, podendo, em tese, constituir ato de improbidade administrativa da autoridade administrativa do Poder Judiciário que a manteve. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para EXTINGUIR o Mandado de Segurança 4025824-54.2017.8.24.0000, ficando, consequentemente, CASSADO o acórdão reclamado; bem como para DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA O IMEDIATO AFASTAMENTO de Maria das Graças Lummertz Kuhnen da titularidade da Escrivania de Paz do Município de Passo de Torres. Em consequência – caso não seja possível o preenchimento imediato, por candidato aprovado de concurso público – deverá o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA designar, desde logo, o responsável interino pela serventia em questão, nos termos do Provimento nº 77, de 7/11/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça. Cumpre esclarecer, por óbvio, que essa designação não deverá recair na pessoa da afastada. 
    Comunique-se, com urgência, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Oficie-se, também, ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, para que informe, no prazo de 48 horas, o motivo do não cumprimento das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e comprove o cumprimento da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente